Tribunal: STF
Processo: ARE 1379437
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO ICMS OPERAÇÕES COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS BENEFICIADAS ANTERIORMENTE POR ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - DECRETO ESTADUAL Nº 64.213/19 VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL OCORRÊNCIA PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DO REFERIDO DECRETO ESTADUAL E A MANUTENÇÃO DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS FISCAIS POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. O Decreto Estadual nº 64.213/19 prevê a revogação do direito ao crédito do ICMS, nas operações relacionadas a insumos agropecuários, alcançadas por isenção tributária (artigo 41, § 3º, do Decreto Estadual nº 45.490/00, RICMS/SP Anexo I). 2. Inobservância do artigo 150, III, “b” e “c”, da CF (Princípios da Anterioridade legal e Nonagesimal), reconhecida. 3. A revogação do benefício fiscal (artigo 41, § 3º, do Decreto Estadual nº 45.490/00, RICMS/SP Anexo I), mediante a edição do Decreto Estadual nº 64.213/19, da mesma espécie normativa, não implica, à evidência, violação ao princípio da legalidade, em razão da observância do paralelismo das formas. 4. O mandado de segurança não gera efeitos patrimoniais pretéritos. 5. Aplicação da Súmula 271, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, parcialmente concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, III, b e c, da CF/1988. Sustenta que: (i) de acordo com a Súmula 615/STF, o princípio da anualidade não se aplica à revogação de isenção de ICMS; (ii) não se cogita na hipótese de instituição ou majoração de tributo, portanto, não há violação ao princípio da anterioridade; (iii) a determinação constante do novo Decreto paulista limitou-se a restabelecer sistemática constitucional, a qual prevê o estorno dos créditos nas saídas isentas; (iv) o Decreto estadual nº 64.213/2019 afina-se perfeitamente ao princípio da não cumulatividade.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    No entanto, o recurso não merece trânsito pela



    alínea a.



    O posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.



    […]



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 260/272, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, em face de aumento indireto de tributo. Nesse sentido, confiram-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Anterioridade. Afronta reflexa.



    1. A partir das balizas traçadas no v. acórdão, evidencia-se que, para se chegar à conclusão de que houve uma eventual violação dos princípios invocados, seria imprescindível a análise do Decreto nº 8.321/98 e da Lei nº 688/96, ambos do Estado de Rondônia, bem como do Protocolo nº 11/91. Sobretudo, seria necessário uma análise de tais normas à luz da Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa e não direta.



    2. Esta Corte possui uma interpretação garantista e extensiva quanto ao postulado da não surpresa, de modo que o preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita (ADI nº 2.325 – MC).



    3. Agravo regimental não provido. (RE 363.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, sem grifos no original)



    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.



    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil. (RE 564.225-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de São Paulo. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator